Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718015-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CIRLEI PEREIRA DOS SANTOS contra o Distrito Federal, visando seja tornado sem efeito o Memorando Circular no 02/2025 – SES/SUGEP/COAP/DIPAG, que altera a data de pagamento do adicional noturno aos servidores da Secretaria de Saúde, postulando em tutela de urgência "a suspensão dos efeitos do Memorando Circular no 02/2025 – SES/SUGEP/COAP/DIPAG requerida o restabelecimento imediato do adicional de insalubridade [noturno] a ser pago até o final de cada mês trabalhado como era feito antes, até o julgamento de mérito da ação”. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da competência por entender que nos Juizados Fazendários, há vedação expressa de demandas que versem sobre direitos difusos e coletivos (art. 2o, inciso I, da Lei no 12.513/09) e que o pedido principal da demanda em questão possuiria consequência de ordem coletiva, “com reflexo indistinto e indivisível a todos os servidores Secretaria de Saúde, que recebem adicional noturno, situação que encontra óbice intransponível no microssistema processual dos Juizados Fazendários”. A ação foi então redistribuída para o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que suscitou o presente conflito defendendo que, no caso, “há perfeita divisibilidade do objeto, o que já afasta qualquer atribuição de direito difuso ou coletivo no presente caso” e que “inexiste circunstância fática que ligue a autora da presente demanda e demais eventuais outros servidores públicos que queiram questionar a referida norma administrativa”. Enfatiza que a tutela de urgência ou de mérito eventualmente deferida nos autos alcançará apenas a autora. Destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que em se tratando de direito difusos, sua defesa pode se dar tanto por meio de ação coletivas como individuais, sendo competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a defesa de direito individual (STJ, edição 89 do Jurisprudência em Teses, 2017, tese no 4). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora